Tribunal: TJDFT
Processo: 0816350-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. RELATÓRIO DE VÍDEO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou por lesão corporal grave e gravíssima, prevista no art. 129, §1o, III, e §2o, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, com imposição de multa.
2. Os fatos consistem em agressão física mediante diversos socos desferidos pelo acusado contra a vítima, em estabelecimento noturno, resultando em fratura e avulsão de dentes e debilidade permanente de funções estética, fonética e mastigatória, conforme laudos periciais.
3. O recurso postula: (i) reconhecimento de nulidades relativas ao inquérito e à instrução; (ii) afastamento de prova pericial e de relatório audiovisual; (iii) declaração de inépcia da denúncia; (iv) reconhecimento de legítima defesa ou coação moral irresistível; (v) absolvição ou desclassificação do delito; (vi) concessão de benefícios despenalizadores; (vii) revisão da dosimetria; e (viii) afastamento da pena de multa e das custas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) definir se há nulidade por violação ao devido processo legal e direito ao silêncio na fase policial; (ii) estabelecer se a ausência de perícia no réu e o momento da perícia odontológica da vítima geram cerceamento de defesa; (iii) verificar se eventual falha investigativa compromete a justa causa; (iv) analisar se o relatório policial referente ao vídeo constitui prova inválida; (v) avaliar se a denúncia é inepta; (vi) examinar eventual cerceamento de defesa em juízo; (vii) definir se há legítima defesa, coação moral irresistível ou necessidade de desclassificação; (viii) revisar dosimetria, benefícios despenalizadores e legalidade da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Irregularidades na fase inquisitorial não geram nulidade da ação penal quando não há prejuízo, pois o inquérito tem caráter informativo e é dispensável.
6. A ausência de perícia na mão do acusado não configura cerceamento, pois sua realização tardia seria inócua e a lesão é compatível com os socos admitidos por ele em juízo.
7. A perícia odontológica da vítima é válida, baseada em laudos, imagens e exames realizados próximo aos fatos, permitindo constatar lesões permanentes.
8. A investigação não é falha pela ausência de identificação de terceiros nas imagens, pois tal circunstância não inviabiliza a individualização da conduta do acusado, comprovada por vídeo e prova oral.
9. O relatório audiovisual elaborado por agente policial não tem natureza pericial e serve como descrição auxiliar, sendo o vídeo original acessível à defesa e ao juízo, preservando o contraditório.
10. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descreve conduta, circunstâncias e resultado, e permite pleno exercício da defesa. Ademais, a superveniência da sentença prejudica a discussão sobre inépcia.
11. Não há cerceamento de defesa na condução da instrução, no indeferimento de perícias sem utilidade prática ou em pedidos que não guardam pertinência com o objeto processual.
12. A autoria e a materialidade estão comprovadas por imagens, laudos e depoimentos coerentes. O acusado admite ter desferido diversos socos, inclusive quando a vítima estava caída.
13. A legítima defesa não se configura, porque inexiste prova de agressão injusta ou iminente por parte da vítima, e o acusado utilizou meio totalmente desproporcional, excedendo qualquer reação necessária.
14. A coação moral irresistível não está demonstrada, pois não houve ameaça externa, grave ou inevitável que retirasse a capacidade de autodeterminação do agente; sua ação decorreu de impulso e indignação, não de constrangimento alheio.
15. A desclassificação é inviável porque o resultado — fratura e avulsão dentária com debilidade permanente — configura exatamente as hipóteses qualificadas do art. 129, §1o e §2o, do CP.
16. A dosimetria está correta, com pena-base no mínimo legal. A confissão e outras atenuantes não reduzem a pena para aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
17. Não cabe substituição por restritiva de direitos, nem ANPP, transação penal ou sursis processual, por se tratar de crime cometido com violência e por exceder limites legais dos institutos.
18. A multa deve ser afastada de ofício pela ausência de previsão específica no tipo penal.
19. O pedido de isenção de custas é matéria da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
20. Recurso conhecido e desprovido. Pena de multa afastada de ofício.
Tese de julgamento:
"1. Irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal sem demonstração de prejuízo.
2. Não cabe absolvição por falta de prova se a autoria e materialidade do delito de lesão corporal grave e gravíssima foram demonstradas por vídeo, prova oral e laudos técnicos.
3. A legítima defesa exige reação moderada e proporcional, não configurada quando o agente desfere múltiplos golpes contra vítima que não representa risco atual.
4. A coação moral irresistível demanda ameaça externa, grave e inevitável, não caracterizada quando o agente age por impulso emocional, sem constrangimento que suprima sua capacidade de escolha. 5. A desclassificação do crime é inviável quando o resultado revela debilidade permanente e deformidade, típicas das formas qualificadas do art. 129, §§1o e 2o, do CP.
6. Impõe-se o afastamento da pena de multa de ofício, quanto ao crime de lesão corporal, considerando a inexistência de previsão legal.
7. Os institutos despenalizadores e o ANPP são incabíveis em crimes cometidos com violência ou cuja pena cominada excede limites legais."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CPP: arts. 41, 70, 83, 108, 158, 212, 563 CP: arts. 25, 44, 121 §1o, 129 §§1o e 2o, 65 III Lei 9.099/95: arts. 76 e 89
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no AREsp 1.922.091/SP; AgRg no HC 814.692/SP; REsp 1.945.740/PR; RHC 188.655/GO.
TJDFT (seleção): Acórdãos 1835743; 2027980; 2017249; 2055382; 2052596; 2044650.